Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). CRACK. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO (1/2). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o acusado realizar a venda de drogas para vizinhos e conhecidos, expondo sua vizinhança às mazelas inerentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, é circunstância que denota seu mau convívio social e comunitário, o que justifica a valoração negativa de sua conduta social.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139). Preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, podendo ser utilizados para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), desde que não tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria. Precedentes desta Corte e do E. STJ.
4. Na hipótese, a natureza da droga (crack), em razão de seu efeito devastador na saúde dos usuários e na segurança pública, impede que a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 seja aplicada em seu patamar máximo de diminuição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.